Tribunal: STF
Processo: HC 92918
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA
   DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS.
A circunstância de o
   paciente ter respondido à ação penal em liberdade não impede que
   o Juiz decrete sua prisão cautelar na sentença condenatória,
   bastando que o faça motivadamente. Restou demonstrado,
   fundamentadamente, que a periculosidade do paciente decorre de
   sua contumácia no tráfico de entorpecentes, o que justifica sua
   custódia preventiva para garantia da ordem pública.
Ordem
   denegada.